Tribunal: TJMT
Processo: 1003019-78.2018.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003019-78.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (EMBARGANTE), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RED 1003019-78.2018.811.0003

EMBARGANTE(S):

VANDERLEI CHILANTE

EMBARGADO(S):

ITAU UNIBANCO S/A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO –
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS

– ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO –
QUANTUM
INDENIZATORIO –
PREQUESTIONAMENTO – PRETENSÃO DE MERA MANIFESTAÇÃO ACERCA DE VIOLAÇÃO A DETERMINADOS DISPOSITIVOS LEGAIS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022, II, DO CPC/15 – RECURSO REJEITADO.

Mesmo para efeito de prequestionamento, não há necessidade de o julgador se pronunciar expressamente acerca dos dispositivos legais ou entendimentos sumulados ofendidos, bastando que tenha se pronunciado sobre a questão jurídica, devendo tal exigência ser cumprida apenas pela parte interessada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recurso de Embargos de Declaração interposto por
VANDERLEI CHILANTE
(ID 79791477)
contra o v. acórdão de ID. 79244980, proferido no
Recurso de Agravo Interno
, que desproveu o recurso.

Em síntese, o embargante reedita as mesmas razões dos embargos declaratórios de ID. 68259960 e do Agravo Interno (ID. 73350974), alegando que o feito “permanece sem explicação nos presentes autos, o fato de não se indicar “a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência ; ” que legitimasse o julgamento do recurso por meio monocrático.”

Assim, aduz que tais embargos possuem o fim tão somente de prequestionamento da pretensa violação ao artigo 932, IV, do CPC/15, requisito de admissibilidade de eventuais recursos extraordinário e especial, perante os Tribunais Superiores.

Sem contrarrazões (ID. 81518994).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Inicialmente, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Assim, ausentes,
in casu
, qualquer das hipóteses supra, devem os presentes embargos ser rejeitados:

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas dos embargantes não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo acima explicitado.

Isso porque, para a solução das questões postas em exame, não há necessidade de o órgão colegiado citar todos os dispositivos legais ou posicionamentos sumulados sobre o tema, interessa, isso sim, que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Ademais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa, repiso, apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados para sustentar a argumentação do recurso.

A propósito, é nesse sentido que vem se manifestando o Superior Tribunal de Justiça, cujas ementas ora transcrevo:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284 DO STJ. INAPLICABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ADMISSIBILIDADE [...]

2. Esta Corte já decidiu que a configuração do prequestionamento não depende da menção expressa dos dispositivos legais tidos por vulnerados, bastando que a matéria correspondente tenha sido enfrentada pelo acórdão recorrido. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STJ - AGRESP nº. 103035/SP - Rel. Min. João Otávio Noronha - Publicado no

DJU de 16/06/2003)

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS. DESNECESSIDADE. 1. Caracteriza-se o requisito do prequestionamento havendo o Tribunal de origem se pronunciado sobre a questão jurídica, independente de não ter mencionado os dispositivos legais que se pretende violados. 2. Precedentes desta Corte Especial. 3. Embargos acolhidos.”
(STJ - ERESP nº 134208/SP - Rel. Min. Edson Vidigal - Publicado no DJU de 16/09/2003)

Pelas razões expostas,
rejeito
os embargos

declaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021